Tribunal: TJDFT
Processo: 0744760-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0744760-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. AGRAVADO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA D E C I S Ã O 1. Diante das manifestações das partes, IDs. 65879114 e 66482351, defiro a suspensão na forma requerida, pelo prazo de 90 (noventa) dias. 2. Decorrido o prazo, sem informação quanto à composição amigável, intime-se a parte agravada a apresentar contrarrazões, na forma determinada na decisão ID. 65546873. P. I. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital